Tribunal: TJSP
Processo: 2248820-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de urgência "inaudita altera parte". Pretensão de imediata exclusão do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes. Impossibilidade. Ausência dos requisitos legais.
Nesse momento processual, diante das poucas provas apresentadas, a situação exige que se aguarde o exercício do contraditório, da ampla defesa e a dilação probatória.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de urgência "inaudita altera parte". Pretensão de imediata exclusão do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes. Impossibilidade. Ausência dos requisitos legais.
Nesse momento processual, diante das poucas provas apresentadas, a situação exige que se aguarde o exercício do contraditório, da ampla defesa e a dilação probatória.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248820-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002187
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2248820-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ELISABETH CAVAZZANA SOARES GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248820-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.862
Agravo de Instrumento no 2248820-37.2020.8.26.0000
Comarca da Capital Foro Regional de Itaquera / 2a Vara Cível
Juiz(a): Sueli Juarez Alonso
Agravante(s): Elisabeth Cavazzana Soares Gonçalves
Agravado(a)(s): Banco do Brasil S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
“INAUDITA
ALTERA
PARTE”.
PRETENSÃO DE IMEDIATA EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA
JUNTO
AOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Nesse momento processual, diante das poucas provas
apresentadas, a situação exige que se aguarde o exercício do
contraditório, da ampla defesa e a dilação probatória.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 42/43), proferida nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos, ajuizada por ELISABETH
CAVAZZANA SOARES GONÇALVES contra BANCO DO BRASIL S/A, que
indeferiu pedido de tutela de urgência em desfavor do réu/agravado
(exclusão imediata do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito).
Inconformada, a autora aduz em razões recursais que: a) teve
seu cartão de crédito clonado por terceiros fraudadores, os quais realizaram
diversas compras que não reconhece a origem, e que não foram estornadas
pelo réu, mesmo após diversas tentativas de contatos e pedidos de
bloqueios, dirigidos diretamente ao setor competente do banco, b) em
razão da inércia do réu em realizar os estorno das cobranças, dirigiu-se ao
PROCON e à Delegacia de Polícia, onde lavrou um BO comunicando a
ocorrência da fraude; c) por conta da manutenção das cobranças indevidas,
teve seu nome lançado junto aos cadastros de inadimplentes; c) estão
presentes os requisitos legais para concessão da medida de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248820-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
pleiteada. Requer a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.
Diante da ausência de prejuízo, o recurso foi inserido em
imediato julgamento.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Versa o presente agravo de instrumento sobre tutela provisória
“inaudita altera parte”, pretendida nos autos da ação originária, para
determinar a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros de
inadimplentes. Insurge-se a agravante contra decisão com o seguinte teor:
“Indefiro, por ora, o pedido de tutela antecipada. Aguarde-se
a citação e o decurso do prazo para resposta do réu.”.
A irresignação não prospera.
A recorrente alega desconhecer a origem das cobranças
efetuadas em seu cartão de crédito, as quais culminaram com a inclusão de
seu nome junto aos cadastros de inadimplentes. Ocorre que, nesse
momento processual, existe apenas a versão unilateral dos fatos
constitutivos descritos na petição inicial e, contudo, há questões que serão
esclarecidas com o ingresso da parte contrária no processo ou com a
dilação probatória.
Não se olvide que o deferimento da medida de urgência
“inaudita altera parte” fica reservado para situações excepcionais,
justificáveis apenas se a oitiva da parte contrária ou o tempo necessário
para ouvi-la colocarem em risco a eficácia do resultado final do feito ou a
proteção pretendida pela pleiteante, o que não se vislumbra na situação em
testilha.
Até porque, no presente caso, a autora sequer demonstrou a
existência do apontamento negativo pelo qual postula a exclusão em sede
liminar, cabendo aqui ressaltar, que extratos de fls. 38/41 se referem à
pessoa estranha aos autos.
Portanto, na situação em testilha, a cautela impõe que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248820-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
aguarde o exercício da defesa pelo réu, a juntada da contestação e de
eventuais documentos que possam comprovar a origem da dívida,
momento em que poderá ser reavaliada a necessidade e a viabilidade da
concessão da medida em questão.
Por ora, não se justifica a concessão da tutela provisória.
3. Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.